Tribunal: TJSP
Processo: 1010850-24.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
APELAÇÃO – REVISIONAL DE MÚTUO BANCÁRIO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
JUROS – ABUSIVIDADE – Ocorrência – Excesso verificado no caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira – Juros contratuais de 17% ao mês e 558,04%, equivalente a quase cinco vezes a média de mercado - Abusividade

Ementa:
APELAÇÃO – REVISIONAL DE MÚTUO BANCÁRIO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
JUROS – ABUSIVIDADE – Ocorrência – Excesso verificado no caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira – Juros contratuais de 17% ao mês e 558,04%, equivalente a quase cinco vezes a média de mercado - Abusividade verificada no presente feito – Média de mercado que deve prevalecer.
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS.